Tribunal: TJDFT
Processo: 0746496-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746496-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: BRUNA DA SILVA FERNANDES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de pedido autônomo de antecipação da tutela recursal associado à apelação interposta por BRUNA DA SILVA FERNANDES, com fundamento no art. 1.012, § 3o, do CPC, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou liminarmente improcedente o pedido autoral voltado à declaração de nulidade da avaliação psicológica realizada no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP, com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal – Edital 04/2023 – DGP/PMDF. Em suas razões, a recorrente alega que foi eliminada na etapa de avaliação psicológica do certame, apesar de ter obtido êxito nas etapas anteriores. Sustenta que a banca examinadora reconheceu erro no lançamento das respostas, mas manteve indevidamente sua condição de inaptidão, mesmo diante da contradição e violação ao dever de probidade. Assevera que, ao analisar os dados, constatou que a banca utilizou tabela de conversão ultrapassada de 2010, ignorando normativa atualizada de 2023, o que comprometeu a legalidade do exame e violou o edital. Pontua que a sentença recorrida não enfrentou os pontos centrais da demanda, limitando-se a argumentos genéricos, sem analisar a utilização de normas técnicas defasadas e sem oportunizar o contraditório e ampla defesa. Pondera que a decisão desconsiderou a obrigatoriedade de observância das normas técnicas atualizadas previstas no edital e nas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, além de ignorar precedentes vinculantes do STF e do TJDFT, o que configura error in judicando e error in procedendo. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a reserva de vaga à recorrente no concurso público até o julgamento definitivo da demanda, bem como a reaplicação de nova avaliação psicológica conforme os parâmetros vigentes estabelecidos pelo Conselho Federal de Psicologia e pelo edital, assegurando-lhe, caso aprovada, o direito de prosseguir no certame e integrar o Curso de Formação. É a síntese do necessário. FUNDAMENTAÇÃO Consoante estabelecem os arts. 932, II, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é admissível a formulação de pedido autônomo de antecipação da tutela recursal, cabendo ao Relator deferir a medida quando demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, a apelante postula, em caráter de urgência, a reserva de vaga no certame até o julgamento definitivo do mérito, bem como a realização de nova avaliação psicológica com observância das normas técnicas atualizadas, alegando vício grave no processo avaliatório que teria resultado em sua eliminação indevida. Afirma, em síntese, que foi indevidamente eliminada na etapa de avaliação psicológica por suposto uso de tabela de conversão desatualizada, o que configuraria violação ao edital e às normas técnicas vigentes. Não obstante as alegações vertidas, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, conforme se extrai da documentação coligida à petição inicial, a recorrente foi avaliada por banca examinadora composta por três psicólogos devidamente habilitados, que concluíram, de forma fundamentada, pela sua inaptidão ao cargo pretendido por não alcançar os parâmetros esperados em três características psicológicas estabelecidas no edital (ID 251341950). Posteriormente, após recurso administrativo interposto pela candidata, a banca examinadora procedeu à recorreção do teste, cujo resultado se manteve idêntico no sentido de classificá-la como inapta (ID 251341951). Nesse ponto, cumpre observar que a parte recorrida apontou ter constatado erro no lançamento das respostas, contudo, tal erro foi corrigido e a conclusão permaneceu a mesma. O reconhecimento de erro de lançamento, portanto, não alterou o resultado da avaliação quanto à inaptidão, demostrando, por outro lado, que por duas vezes a candidata foi considerada não recomendada para o cargo por não atingir os percentis esperados em, no mínimo, três parâmetros. No que se refere à alegação de uso de tabela técnica desatualizada (2010), observo que tal assertiva se baseia exclusivamente em laudo unilateral produzido por profissional contratado pela própria candidata, o qual, ainda assim, não afirma categoricamente a utilização de critérios defasados, mas apenas sugere a possibilidade de tal ocorrência. Desse modo, não há elementos consistentes que permitam reconhecer a utilização de normas técnicas desatualizadas pela banca examinadora. O que se tem são meras alegações que, por si sós, não têm o condão de afastar a presunção de legitimidade dos atos praticados pela banca examinadora do certame. Ainda que superada a questão anterior, também não se verifica o perigo da demora apto a justificar a concessão da medida antecipatória. De fato, embora a apelante aponte urgência com base na alegação de que o curso de formação está previsto para novembro/2025, não se pode admitir um cenário de urgência estabelecido pela própria parte. Conforme se depreende dos autos, a recorrente realizou a avaliação psicológica em março/2024 e interpôs recurso administrativo, do qual tomou ciência do resultado em 17/04/2024, vindo a buscar a tutela jurisdicional somente em setembro/2025. Assim, de se constatar que decorreu quase um ano e meio entre a ciência definitiva da inaptidão e o ajuizamento da demanda originária, com pedido de tutela de urgência às vésperas do início do curso de formação. Tal contexto revela que a urgência alegada é, na verdade, decorrente da inércia da própria parte, não constituindo, portanto, fundamento idôneo para a concessão de medida excepcional que visa antecipar os efeitos de decisão de mérito. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela recursal formulado pela apelante. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo a quo, para que proceda a juntada aos autos principais. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator